Tribunal: TJDFT
Processo: 0722091-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO. INDEVIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A teor do que dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias, devendo o recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (art. 1.003, §6o, CPC). 1.2. Além do mais, salvo disposição em sentido diverso, nos termos do artigo 4o, §1o, da Lei no 11.419/2006, “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica a teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” 1.3. Recurso da parte autora não conhecido haja vista o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal.

2. “Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas” (art. 722 do Código Civil). 2.1. Para que seja reconhecida a completa formação do contrato de corretagem, mostra-se imprescindível o cumprimento de três etapas: a) a aproximação das partes; b) o fechamento do negócio (assinatura da proposta de compra e venda); e c) a execução do contrato (compra e venda), por meio da assinatura da escritura para transcrição no registro de imóveis. Durante esta atuação, compete-lhe “executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio” (art. 723 do Código Civil). 2.2. É devida a comissão de corretagem por intermediação imobiliária se o trabalho de aproximação realizado pelo corretor resultar, efetivamente, no consenso das partes quanto aos elementos essenciais do negócio. Precedente do STJ.

3. O contrato de corretagem impõe obrigação de resultado, de modo que somente é cabível a comissão de corretagem quando o corretor efetua a aproximação entre comprador e vendedor, resultando na concretização da venda do imóvel, ou seja, se sua atuação for capaz de produzir um resultado útil dos serviços de corretagem para as partes.

4. Na situação em exame, embora tenha sido comprovada a contratação do serviço de corretor, não restou comprovada a aproximação das partes para a conclusão do contrato de compra e venda realizado pela autora, sendo, assim, indevida a remuneração prevista no art. 725 do Código Civil.

5.Recurso de Apelação da parte autora não conhecido. Apelação da parte ré conhecida e provida.